Tribunal: TJDFT
Processo: 0736002-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. IPREV E DISTRITO FEDERAL – GARANTIDOR DO IPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA. GPS – NATUREZA PROPTER LABOREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REPETIÇÃO – REPERCUSÃO GERAL (RE 593068/SC). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INPC E SELIC, RESPEITADA A RECIPROCIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Além disso, não há informação de que o servidor esteja aposentado, sendo o Distrito Federal o responsável pela folha de pagamento e débitos efetuados. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A pretensão da parte autora é a de obter a repetição da contribuição previdenciária recolhida sobre a parcela da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, porque esta não é incorporável aos proventos de aposentadoria.
3. A Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, implementou alterações na Gratificação de Atividade em Serviço Social, que deixou de ser genérica, para ter natureza propter laborem. Referida Lei também alterou a nomenclatura da referida gratificação, que passou a ser denominada Gratificação em Políticas Sociais (GPS).
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
5. O próprio Distrito Federal reconhece que a GPS não é incorporável aos proventos de aposentadoria, inexistindo, portanto, qualquer óbice para a repetição do valor indevidamente cobrado, bem como da impossibilidade de realização de novas cobranças.
6. Ademais, as parcelas de contribuição previdenciária recolhidas no período de fevereiro de 2014 a maio de 2016 não se encontram prescritas porque a prescrição foi interrompida por força de ação coletiva ajuizada no ano de 2019. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
7. A impugnação ao valor das parcelas reivindicadas pela parte autora em sua peça inicial foi genérica e não indicou o valor que porventura deveria ser o correto, de maneira que deve prevalecer o valor da condenação fixada na sentença, inclusive porque reflete a soma dos valores originários indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.
8. No que se refere à incidência da correção monetária e dos juros moratórios, há de ser realizada a necessária correção, com vistas a sua adequação ao que dispõe a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, porque a partir de junho de 2018 deve-se aplicar unicamente a Taxa SELIC, como também em razão do disposto no artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.9. Aplicação da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905), Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, é a seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
9. É o caso, então, de se reformar a sentença para determinar a atualização monetária pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença, e determinar a aplicação da correção monetária do crédito tributário pelo INPC até maio de 2018, quando então passará a ser atualizado pela Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros. Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido